Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Guarda: manutenção do regime de convivência paterno-filial fixado entre os pais do menor. Não há prova do descumprimento do acordo por parte do pai. Supostos atos de violência que necessitam de dilação probatória.